Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PEÇA RECURSAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RAZÕES DO RECURSO. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Não havendo a intimação do agravado no processo de origem, sua intimação em sede de agravo de instrumento se mostra desnecessária, porquanto ainda não houve o aperfeiçoamento da relação processual na primeira instância (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020).
2. Como regra, as decisões exaradas monocraticamente pelo relator são passíveis de impugnação mediante a interposição de agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que é imperativa a integração da decisão, na presença de vícios de contradição, omissão ou obscuridade, além da hipótese de correção de erro material.
2.1. Não estando configurada hipótese de erro material na decisão recorrida e observado que o embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos pelos quais fora determinado o cancelamento da distribuição do agravo de instrumento, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. A interposição de agravo de instrumento sem as respectivas razões é vício insanável, motivo pelo qual não se pode aplicar o disposto no artigo 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, dando ensejo, consequentemente, ao não conhecimento do recurso.
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno e, nesta condição, não providos.